Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ADMITIDA. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.1.1 No caso dos autos, a atual situação econômica Do apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
2. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.
3. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte apelante (genitor) demonstram que o percentual fixado na sentença recorrida se encontra em nível superior às suas reais possibilidades, não observando a proporcionalidade entre a necessidade do infante e a possibilidade econômica do alimentante.
4. Neste cenário, deve ser alterado o importe dos alimentos fixados, quando se observa que não houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
5. Recurso conhecido e provido.